Tribunal: TJDFT
Processo: 0713682-72.2024.8.07.0000
Órgão julgador: MAURICIO SILVA MIRANDA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2024-04-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Mauricio Silva Miranda Número do processo: 0713682-72.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ELZA MARIA SOARES HELENO AGRAVADO: FUNDACAO ASSISTENCIAL DOS SERVIDORES DO MINISTERIO DA FAZENDA D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido liminar, interposto por ELZA MARIA SOARES HELENO contra decisão proferida pelo d. Juízo da 7a Vara Cível de Brasília que, nos autos de ação de conhecimento ajuizada pela FUNDAÇÃO ASSISTENCIAL DOS SERVIDORES DO MINISTÉRIO DA FAZENDA, indeferiu o pedido de concessão dos benefícios da justiça gratuita, determinando à parte ré/reconvinte o recolhimento das custas processuais no prazo de 15 dias, sob pena de indeferimento do pedido reconvencional. Em suas razões recursais (ID 57563803), a recorrente afirma que “os documentos acostados aos autos demonstram a atual situação da Agravante, com perda considerável do patrimônio, neste atual cenário, em que se paga valor considerável de plano de saúde para que se tenha um atendimento adequado porquanto a idade avançada da Agravante e do seu marido dependente e com necessidade de atendimento médico recorrente pelo quadro de saúde atual, conforme laudos clínicos apresentados ao ID 185495874 e ID 185495875, dos autos originários”. Argumenta que “não possui veículo, ainda trabalha com a finalidade de receber o abono pecuniário e faz o trabalho de cuidadora de seu marido, com auxílio dos seus filhos, por não ter condições de arcar com os custos de um profissional para auxiliar nos cuidados que, dentre as atividades, estão o banho, a troca de fraldas, preparo e auxílio na alimentação diariamente, lavagem de roupa, terapia ocupacional com interações, cuidados com a higiene, escovação, barbearia e cabelo, dentre outros”. Nessa conjuntura, requer a antecipação dos efeitos da tutela recursal, a ser confirmada no mérito, para que seja concedida a gratuidade de justiça. É o breve relatório. DECIDO. O Código de Processo Civil dispõe que o Relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal quando satisfeitos os requisitos relativos ao perigo de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, bem como demonstrada a probabilidade do provimento do recurso (artigo 932, inciso II c/c artigos 995, parágrafo único, e 1.019, inciso I, do CPC). Na espécie, não vislumbro presentes os requisitos cumulativos indispensáveis à concessão da medida antecipatória vindicada, mormente quanto à probabilidade recursal do direito alegado, conforme se confere. Eis o teor da r. decisão agravada, “in verbis”: “Verifica-se que, por meio da decisão de ID 185835558, foi determinado à parte autora que comprovasse a alegação de sua incapacidade econômica. Entretanto, mesmo após sua manifestação, conforme ID 188896254, não restou demonstrada a hipossuficiência que condiciona o deferimento do benefício. Isto porque, consoante se observa de sua Declaração de Imposto de Renda, a parte autora possui recursos econômicos suficientes para arcar com as despesas processuais, sem prejuízo de sua subsistência, bem como de sua família, mormente porque a Tabela de Custas Processuais deste Tribunal de Justiça é bastante acessível. INDEFIRO o pedido de gratuidade de Justiça. Consequentemente, concedo o prazo de 15 (quinze) dias para que sejam recolhidas as custas processuais, sob pena de indeferimento do pedido reconvencional, nos termos do art. 485, inciso IV, do CPC. I.” Dispõe a Constituição Federal, em seu artigo 5o, inciso LXXIV, que o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos. O Código de Processo Civil, por seu turno, estabelece, em seu artigo 98, que a pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios tem direito à gratuidade da justiça, na forma da lei. Segundo orientação do colendo Superior Tribunal de Justiça, é inadequada a utilização de critérios exclusivamente objetivos para a concessão de benefício da gratuidade da justiça, devendo ser efetuada avaliação concreta da possibilidade econômica de a parte postulante arcar com os ônus processuais. (EDcl no REsp 1803554/CE; EDcl no AgRg no AREsp 668605/RS; AgInt no AgInt no AREsp 1368717/PR; AgRg no AgRg no REsp 1402867/RS). Na espécie, a Declaração de Imposto de Renda colacionada pela ré agravante remete ao total de rendimentos percebidos, no ano de 2022, como servidora pública, de R$ 176.025,78. Se não bastasse, observa-se que a recorrente é proprietária de bem imóvel declarado pelo valor de R$ 242.521,40, além de possuir aplicações financeiras de valores significativos, o que denota uma realidade incompatível com a alegada hipossuficiência - mesmo se considerados os diversos compromissos financeiros declarados. Assim, presentes elementos capazes de afastar a condição de hipossuficiente declarada e ausente demonstração mínima da miserabilidade necessária, não se constata a probabilidade do direito afirmado para fins de concessão da medida antecipatória vindicada. Do exposto, INDEFIRO o pedido liminar. Comunique-se ao d. Juízo "a quo”. Intimem-se a parte agravada para, querendo, apresentar contrarrazões ao recurso, facultando-lhes, ainda, a juntada de documentos (art. 1.019, II, do CPC). P. I. Brasília/DF, 04 de abril de 2024. Desembargador Mauricio Silva Miranda Relator